Tribunal: TJDFT
Processo: 0730764-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL CUMULADA COM MEDIDA PROTETIVA DE TRATAMENTO DE TOXICÔMANOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA E EXPRESSA ANUÊNCIA DO ADOLESCENTE. PRELIMINARES. INVASÃO DA FUNÇÃO MINISTERIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO ATO JURÍDICO PERFEITO. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 81, §2o, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDIÇÃO DE DROGADITO NÃO DEMONSTRADA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A remissão pré-processual é forma de exclusão do processo, sendo de atribuição legítima do Ministério Público, o qual detém a titularidade exclusiva da representação por ato infracional. Não obstante, cuida-se de instituto que se insere na modalidade de acordo penal, mostrando-se, desse modo, necessária, para a sua homologação, independentemente de sua cumulação com medida protetiva ou socioeducativa, a prévia manifestação do adolescente e da Defesa Técnica.
2. A simples exigência da anuência prévia do adolescente para o cumprimento da medida protetiva não significa invasão de função ministerial, nem mesmo há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, e de violação à proteção constitucional ao ato jurídico perfeito. Devem, portanto, ser afastadas as nulidades apontadas.
3. A participação do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do disposto no § 2o do art. 181 do ECA, não tem o condão de suprir a ausência de manifestação do menor e de sua Defesa Técnica. Com efeito, apenas em caso de discordância judicial, após a anuência da Defesa, é que deve ser seguido o rito previsto no citado dispositivo legal.
4. Não se pode concluir, apenas com base nas declarações do adolescente que admite ter comprado porção de maconha para uso próprio, ser ele dependente químico, a necessitar, com urgência, de intervenção estatal para tratamento compulsório de drogadição.
5. A imposição de medida de tratamento de toxicômanos, sem a oitiva prévia do adolescente, desrespeita as diretrizes básicas da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, consagrada pela Constituição Federal (artigo 227), e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 1o, 4o e 100, parágrafo único, I), notadamente em sua condição de sujeito de direitos.
6. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.